Tribunal: CARF
Processo: 10183.000844/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.000844/2008-79 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.944 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ISAAC NEPOMUCENO FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando houver dúvidas quanto à efetividade da prestação dos
serviços ou à materialidade dos respectivos pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 13/20) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000844/2008-79
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.944 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000844/2008-79

Anual do exercício 2004 (e-fls. 91/95), onde se apurou Dedução Indevida de Dependente,
Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e
Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
A Impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 02/11) foi julgada Procedente
em Parte pela 3a Turma da DRJ/CGE em decisão assim ementada (e-fls. 104/127):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÃO POR DEPENDENTE
As deduções por dependente estão condicionadas à prova documental da relação de
dependência.
DESPESAS DE INSTRUÇÃO
São dedutíveis os dispêndios de despesas com instrução, que tenham por beneficiários o
contribuinte e seus dependentes, quando comprovados os dispêndios e as relações de
dependência.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Devem ser restabelecidas as deduções com contribuição para previdência privada,
quando comprovadas por documentos hábeis e idôneos.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Pelo princípio da concentração das provas na contestação, que informa o processo
administrativo fiscal, devem elas ser apresentadas com a impugnação, salvo quando
fique demonstrada a ocorrência de motivo de força maior; decorram de fato ou direito
superveniente, ou, ainda, destinem-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/04/2010 (e-fls. 132), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 17/05/2010 (e-fls. 135/139) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Apresenta esclarecimentos acerca dos recibos emitidos por Jaime da Cruz
Borges Assumpção e Eliane Lima Gomes de Almeida e indica a juntada de documentos
complementares aos já apresentados na fase de Impugnação.
- Reitera que efetuou recolhimentos através de DARF e requer informações
quanto à data em que os mesmos serão aproveitados.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser apreciado recai somente sobre a dedução das despesas médicas com
os profissionais Jaime da Cruz Borges Assumpção e Eliane Lima Gomes de Almeida. As
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.944 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000844/2008-79

demais infrações mantidas no julgamento de primeira instância não foram contestadas pelo
recorrente.
No que tange à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais foram efetuados.
No presente caso, a autoridade lançadora glosou as despesas em litígio por falta de
comprovação, haja vista que o contribuinte não atendeu à Intimação para prestar esclarecimentos
(e-fls. 16).
Relativamente às despesas com Eliane Lima Gomes de Almeida, verifica-se que o
Colegiado a quo não acatou os recibos juntados à defesa por não indicarem a data do pagamento
e o endereço da profissional (e-fls. 35/41, 116/125). Equivoca-se o interessado ao entender que
o simples preenchimento dos documentos anteriormente apresentados afastaria a exigência
apontada no Acórdão de Impugnação (e-fls. 148/156). As irregularidades poderiam ter sido
sanadas, por exemplo, através de declaração complementar fornecida pelo prestador envolvido,
não sendo hábeis para a finalidade pretendida as informações prestadas pelo próprio recorrente.
Quanto às despesas com Jaime da Cruz Borges Assumpção, a decisão recorrida
aponta, além da ausência do endereço do emitente na documentação apresentada, a existência de
Ato Declaratório Executivo considerando inidôneos os recibos emitidos pelo profissional, tendo
em vista a falta de comprovação do exercício de sua atividade no período de 2000 a 2002.
Em seu Recurso, o interessado traz aos autos um documento complementar com o
intuito de contrapor as razões da primeira instância (e-fls. 147). Não obstante, entendo que na
situação acima exposta, na qual se identificou a inidoneidade de recibos emitidos pelo
fisioterapeuta, a declaração fornecida pelo mesmo, desacompanhada de outros elementos de
prova, não pode ser aceita pra fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual. Torna-se
imprescindível, nesse caso, a demonstração inequívoca do tratamento realizado e do seu efetivo
pagamento. É nesse mesmo sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF no 40, que
trata de recibos emitidos por profissionais para os quais há Súmula Administrativa de
Documentação Tributariamente Ineficaz:
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede
a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe esclarecer ao recorrente que os recolhimentos por ele efetuados
poderão ser aproveitados na fase de cobrança, salvo se alocados para quitação de outros débitos
porventura existentes. As informações devem ser buscadas junto à Unidade da Receita Federal
do Brasil de Origem, a quem compete o controle do crédito tributário em litígio.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.944 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000844/2008-79

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital